Tribunal: TJES
Processo: 5002421-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002421-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: IRMAOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

IRMAOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
agrava internamente da decisão monocrática constante do ID nº 1158553, por meio da qual concedi efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
para suspender a decisão liminar conferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que nos autos da tutela cautelar antecedente nº 0003234-60.2020.8.08.0011, deferiu pedido de tutela cautelar antecedente proposto pelos agravantes
,
para determinar que a
EDP
se abstenha de promover a cobrança da demanda contratada, se limitando a cobrar na fatura do mês de abril/2020 e enquanto durar o período de exceção, apenas o valor correspondente ao volume efetivamente consumido de energia elétrica, bem como de suspender o fornecimento de energia para a instalação nº0160362961, em igual período.

Em suas razões, o agravante
IRMÃOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
postula a reforma da decisão unipessoal e a consequente manutenção da decisão na origem, argumentando, para isso, em síntese:
(1)
o Governo do Estado do Espírito Santo havia determinado fechamento de todo o comércio, sendo fato público e notório, fato que afetou de forma significativa o comércio da agravante;
(2)
Recentemente, novas limitações do funcionamento do comércio e indústria foram impostos, atingido a Embargada em cheio e impactando negativamente em seu faturamento.;
(3)
O próprio TJES teve suas atividades presenciais suspensas, prazos físicos suspensos e uma limitação significativa no número de servidores e consequentemente na produtividade e no desenvolvimento de suas atividades;
(4)
A concessão do efeito suspensivo coloca a agravante novamente em posição de extrema desvantagem frente a Agravada, porque o que se pleiteou em 1º grau não foi a escusa de quitar o consumo de energia, mas sim, sua redução ao valor efetivamente consumido, e ainda, enquanto perdurar os efeitos da pandemia;
(5)
O contrato celebrado entre as partes demonstrava paritário e simétrico, até o surgimento de fatos imprevistos, de caso fortuito e de força maior, como este que vivemos. Não se trata de fato isolado, mas sim de uma crise global, que i9nevitavelmente ará atingir a todos;
(6)
a necessidade de revisão da cláusula contratual que obriga a agravada a pagar toda a demanda contratada;
(7)
os negócios da Agravada são demasiadamente prejudicados pelo conhecido “fato do príncipe”, sendo certo que as medidas adotadas pelas autoridades que recomendam a restrição da livre circulação das pessoas, com quarentena e a não frequência em lugares públicos, impactam diretamente as atividades da autora, que viu sua comercialização de materiais de construção quase zerar;
(8)
Assim, visando reestabelecer o equilíbrio contratual, pugna que o presente agravo interno seja conhecido e provido, para inicialmente, em juízo de retratação modificar a mencionada decisão; ou, assim não ocorrendo, seja o mesmo levado a julgamento pelo colegiado.

Contrarrazões constantes do DI nº 1315330 pelo improvimento do agravo interno e confirmação da decisão liminar recursal no mérito do agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e passo ao exame de seu mérito em conjunto com o agravo de instrumento, como segue.

Na origem,
IRMAOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
ingressou com a tutela cautelar antecedente nº 0003234-60.2020.8.08.0011 em desfavor de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
., alegando, em resumo, que: (i) atua no ramo de comércio varejista e atacadista de material de construção há mais de 27 anos, tendo em seu quadro 32 (trinta e dois) empregados; (ii) em razão da sua atividade, necessita de quantidade considerável de energia elétrica, sendo qualificada como COMERCIAL, SUBGRUPO TARIFÁRIO A4, com a compra de energia por meio de 'demanda contratada' - CONTRATO Nº0500611890 (instalação nº0160362961) de 13800 Volts, equivalente a R$3.638,05(seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinco centavos); (iii) contudo, em decorrência da pandemia mundial do coronavírus, o Governo Federal reconheceu Estado de Calamidade Pública e determinou o isolamento social; (iv) o Governo do Estado publicou no dia 19/03/2020 o Decreto nº4593-R, revogado em partes pelos Decretos 4636-R e 4644-R, que determinou o fechamento de todo comércio que não exerce atividades essenciais; (iv) embora não tenha sido obrigada a fechar as portas, foi totalmente atingida pela crise, já que suas atividades foram reduzidas em quase 50% e, consequentemente, gerou redução do consumo de energia elétrica para o mínimo, com impossibilidade de cumprimento do contrato de 'demanda contratada' com a concessionária ré.

Assim, requereu, em sede de tutela cautelar antecedente, ordem judicial para suspensão da cobrança da 'demanda contratada' em sua conta de energia, a fim de ser cobrado apenas o efetivo consumo, bem como para que se abstenha de suspender o fornecimento de energia, enquanto perdurar o período de calamidade pública.

O juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES deferiu o pedido de tutela cautelar antecedente e, para tanto, determinou que a
EDP
se abstenha de promover a cobrança da demanda contratada, se limitando a cobrar na fatura do mês de abril/2020 e enquanto durar o período de exceção, apenas o valor correspondente ao volume efetivamente consumido de energia elétrica, bem como de suspender o fornecimento de energia para a instalação nº0160362961, em igual período.

Irrresignada, a
EDP
agravou de instrumento a decisão a quo, postulando a reforma da decisão, inclusive com pedido de efeito suspensivo, e, para isso, sustenta, em apertada síntese, que:
(1)
a decisão a quo traz precedente gravíssimo, porquanto traz entendimento equivocado;
(2)
“demanda contratada” nada tem a ver com consumo de energia elétrica, razão porque não há que se falar em desequilíbrio contratual;
(3)
demanda contratada se refere aos investimentos realizados na rede elétrica pela concessionária, com um ano de antecedência, para disponibilizar a potência contratada pelos consumidores de sua área de concessão;
(4)
a Agravante adquiriu previamente a energia disponibilizada à Agravada, mesmo que haja variação no consumo desta – para mais ou para menos –, isso não interfere no valor da demanda e não gera assim qualquer ganho para ela, Agravante;
(5)
a Resolução Normativa nº 878/2020 da ANEEL já se encontra superada, considerando que a Resolução Normativa nº 891/2020, vigente desde 31 de julho de 2020, possibilita a suspensão de fornecimento de energia

elétrica, na medida em que revogou o inciso I (relacionado ao fornecimento de energia às unidades consumidoras que prestam serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de 2020, e;
(6)
desta forma, a ANEEL voltou a permitir o corte no fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras residenciais e aquelas relacionadas aos serviços e atividades considerados essenciais, que não realizarem a contraprestação.

Deferi o efeito suspensivo conforme a decisão constante do ID nº
1158553.

Desta decisão unipessoal,
IRMAOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
agrava internamente
postula a reforma da decisão unipessoal e a consequente manutenção da decisão na origem, argumentando, para isso, em síntese:
(1)
o Governo do Estado do Espírito Santo havia determinado fechamento de todo o comércio, sendo fato público e notório, fato que afetou de forma significativa o comércio da agravante;
(2)
Recentemente, novas limitações do funcionamento do comércio e indústria foram impostos, atingido a Embargada em cheio e impactando negativamente em seu faturamento;
(3)
O próprio TJES teve suas atividades presenciais suspensas, prazos físicos suspensos e uma limitação significativa no número de servidores e consequentemente na produtividade e no desenvolvimento de suas atividades;
(4)
A concessão do efeito suspensivo coloca a agravante novamente em posição de extrema desvantagem frente a Agravada, porque o que se pleiteou em 1º grau não foi a escusa de quitar o consumo de energia, mas sim, sua redução ao valor efetivamente consumido, e ainda, enquanto perdurar os efeitos da pandemia;
(5)
O contrato celebrado entre as partes demonstrava paritário e simétrico, até o surgimento de fatos imprevistos, de caso fortuito e de força maior, como este que vivemos. Não se trata de fato isolado, mas sim de uma crise global, que i9nevitavelmente ará atingir a todos;
(6)
a necessidade de revisão da cláusula contratual que obriga a agravada a pagar toda a demanda contratada;
(7)
os negócios da Agravada são demasiadamente prejudicados pelo conhecido “fato do príncipe”, sendo certo que as medidas adotadas pelas autoridades que recomendam a restrição da livre circulação das pessoas, com quarentena e a não frequência em lugares públicos, impactam diretamente as atividades da autora, que viu sua comercialização de materiais de construção quase zerar;
(8)
Assim, visando reestabelecer o equilíbrio contratual, pugna que o presente agravo interno seja conhecido e provido, para inicialmente, em juízo de retratação modificar a mencionada decisão; ou, assim não ocorrendo, seja o mesmo levado a julgamento pelo colegiado.

Pois bem.

Em que pese a irresignação recursal, o argumento não merece prosperar.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece que a denominada
demanda contratada
trata-se da “
demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW)
”, conforme
art.
2º, XXI, da resolução
.

Nesse caso, a
s partes estabelecem ajuste à aquisição de determinadas quantias de energia pró-futuro, chamada de “contratação por demanda”, revestida na cláusula “
take or pay”,
que impõe o pagamento pela energia contratada, independentemente do consumo ou não, conforme a norma acima citada.

Tal característica decorre do fato de que a concessionária de energia elétrica, para atender a demanda que é indicada pela empresa consumidora,
deve estruturar a rede elétrica
, o que implica em gastos anteriores ao próprio consumo. Ou seja, tem
finalidade que vai além do fornecimento e custeio da energia propriamente. Desta forma, o contrato tem por objetivo não apenas os custos com o consumo de energia pelo demandante, como com os gastos relativos à manutenção e estruturação do sistema de distribuição de energia, considerando a alta demanda de energia solicitada pela própria agravada.
Nesse contexto, não há qualquer irregularidade nas cobranças efetuadas pela concessionária agravada, relativa à demanda contratada.

Posta esta premissa, em que pese possa ter ocorrido queda na produção da empresa agravada em decorrência da pandemia de Covid-19, não se pode ignorar que a concessionária agravante, não obstante concessionária de serviço público, também experimentou os efeitos da situação vivenciada, não sendo razoável que apenas esta sofra as oscilações do mercado, até porque as partes não celebraram contrato de mercado livre de energia elétrica, sendo certo que a agravada, durante o período de normalidade das atividades econômicas, beneficiou-se de tarifas mais vantajosas estipuladas no negócio jurídico.

Nesta linha, destaco a inaplicabilidade da teoria da imprevisão ou do fato do príncipe ao caso concreto, haja vista que eventual diminuição operacional da agravante com um consumo menor de energia elétrica no período da pandemia do Covid-19 não implicou, por certo, vantagem extrema para a concessionária agravada, tendo em vista que o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que esta já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada por aquela, inclusive com antecedência à própria utilização da energia consumida.

Assim, acrescento que a agravada se enquadrava na definição do artigo 2º, inciso I, da Resolução ANEEL nº 878, de 24 de março de 2020 para serviços e atividades essenciais, que perdurou até 31 de julho de 2020, conforme vigência do art. 3º da mesma resolução, foi, àquela data,
revogado pela Resolução Normativa nº
891/2020
. Ou seja,
tal discussão tornou-se irrelevante, considerando que a Resolução ANEEL nº 886, de 15/6/2020, fixou o termo final da Resolução ANEEL nº 878 para a data de 31/7/2020, e, ainda, a Resolução Normativa ANEEL nº 891, de 21/7/2020, revogou a vedação à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora relacionada aos serviços e atividades consideradas essenciais.

Desta forma, hoje vislumbro condições diversas da que propriamente assevera a agravada em sua cautelar inicial, conforme ID nº
741097 juntado pela agravante.

Não verifico, desta forma, a existência de vantagem extrema para a concessionária agravante com “enriquecimento ilícito” como aduz a empresa autora na sua inicial na origem, tendo em vista que o
valor da demanda contratada apenas reflete gasto que esta já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada por aquela, inclusive com antecedência à própria utilização da energia consumida
.

De outra sorte, em que pese os judiciosos argumentos lançados pelo ilustre magistrado, tenho que o Poder Judiciário não deve se arvorar no papel de conferir ajuda estatal e atribuir política pública de competência do Poder Executivo ou iniciativa das casas legislativas, especialmente em cognição sumária, senão em flagrante ofensa aos direitos e garantias constitucionalmente protegidas. Como ensina a doutrina
[1]
, o Poder Judiciário não detém a atribuição de, em conotação de atividade legislativa valendo-se de argumentos de política, conferir incentivos econômicos e, ao fim, verdadeiro financiamento de capital às custas da agravante, sem prazo específico, a revelar insegurança na cobrança do que efetivamente foi ofertado pela agravante, ao menos nesse momento incipiente e sem a oportunizar o contraditório. A meu sentir, não deve o Poder Judiciário assumir postura ativa e escolher o “valor” que deseja sopesar, nesta análise embrionária dos autos. De outro modo, deve sempre agir por argumentos de princípio, objetivamente na análise normativa, que,
in casu
, se revela pela existência de contrato “de demanda contratada” que indica que os gastos dispendidos pela concessionária foram para atender solicitação da própria agravada. A autocontenção, nesta fase preambular, é o melhor caminho

O fornecimento de enérgica elétrica e a efetiva cobrança aos particulares possui legislação específica a regular os casos de isenções, benefícios, incentivos e prerrogativas que não deve ser alargada pela imposição valorativa judicial, sob pena de desrespeito à norma constitucional da separação dos poderes.

É essa a orientação do
c. Superior Tribunal de Justiça, que em caso análogo à interferência judicial, via cognição sumária, nas regras técnicas específicas do setor energético
, assim decidiu, pela ementa que colaciono a seguir:

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DE LIMINAR. PROVIMENTO PARCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. COMPETÊNCIA DO STJ.
ENERGIA ELÉTRICA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM REGRAS DE ELEVADA ESPECIFICIDADE TÉCNICA POR MEIO DE LIMINAR
.
GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA
. SUPORTE FÁTICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA.
1. A apreciação de provocação de interessado que alega fatos supervenientes capazes de alterar o suporte fático que ensejara a suspensão compete à presidência do tribunal que a deferiu ou ao órgão colegiado que a referendou, dado o conhecimento não exauriente típico dos incidentes de suspensão, que visam à substancial proteção de direitos relacionados com o interesse público primário.
2. A interferência do Poder Judiciário em regras de elevada especificidade técnica do setor elétrico por meio de liminar configura grave lesão à ordem pública
. 3. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do pedido de revogação da suspensão e, no mérito, indeferi-lo. (AgInt na PET no ARE no RE nos EDcl no AgRg na PET na Suspensão de Liminar e de Sentença no 1911/DF, Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, j. 14/12/2018)

Outrossim, não se descura da hipótese argumentativa que concessionarias de serviço público, detentoras da possibilidade de auxílios e subsídios governamentais, mantenham forçosamente sua higidez financeira às custas da rigorosidade na relação com as empresas classificadas no grupo A, a manter inalteradas as demandas contratadas e impedimento da suspensão do fornecimento, a despeito da pandemia sabidamente provocar insuficiência econômica à atividade da agravada. Mas, este não parece ser o caso nesta cognição sumária dos autos da origem, considerando que a própria agência reguladora correspondente ao setor de energia reputa o marco temporal final em 31 de julho de 2020, data da revogação do inciso I do art. 2º da Resolução Normativa nº 878/202, ao argumento de que o setor industrial de produção energética não dever ser o penalizado com descumprimento dos contratos postos, caso estendida a benesse concedida ao agravado de forma isonômica a todos os detentores de “demanda contratada”, impactaria decisivamente no equilíbrio econômico financeiro das concessionárias e permissionárias de serviço público e, em consequência, pode inviabilizar a continuidade da prestação dos serviços de energia elétrica, inclusive para as unidades consumidoras com serviços e atividades essenciais e para a população mais.

Não se assevera neste agravo de instrumento a impossibilidade de revisão contratual, mas que, pelo pouco produzido pelas partes, reputo necessária a instrução a que o juízo de primeiro grau verifique a viabilidade de requerimento administrativo feito pela agravada, eventual negativa da concessionária, a averiguar eventual irregularidade porventura existente na relação das partes. É a linha do comando civilista, que prevê a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, conforme designa o art. 421, do CPC/2015:

Art. 421.

A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único.
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
.

Nessa linha, deixo consignado que meu posicionamento sobre a o caso do processo está alicerçado em precedentes deste e. TJES, em julgamentos de casos análogos, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIPÓTESES DE DEMANDA CONTRATADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID- 19 – VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO DA PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE NÃO ESSENCIAL – TÉMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 878/2020 – REVOGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 891/2020 – RECURSO PROVIDO. 1. Apesar da Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020 vedar a suspensão de fornecimento da energia elétrica por inadimplemento, seu artigo 2º, inciso I, limitou tal proibição aos serviços e atividades considerados essenciais. 2. A atividade de beneficiamento de rocha ornamental não se enquadra no conceito de serviços essenciais a que se objetivou proteger durante a pandemia. 3. Ademais, a Resolução ANEEL nº 886, de 15/6/2020, fixou o termo final da Resolução ANEEL nº 878 para a data de 31/7/2020, e, ainda, a Resolução Normativa ANEEL nº 891, de 21/7/2020, revogou a vedação à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora relacionada aos serviços e atividades consideradas essenciais, tornando irrelevante a discussão acerca da natureza da atividade desenvolvida pela agravada. 4. Recurso provido. (AI nº 5002450-31.2020.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, julg. 28/04/2021, exp. Ementa 03/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - VEDAÇÃO AO CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA -
RESOLUÇÃO NORMATIVA 878/2020 ANEEL
- ATIVIDADE NÃO ESSENCIAL -
REN ANEEL 891/2020
- NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA QUANTO À INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - RECURSO PROVIDO.
1.
Apesar da Resolução Normativa 878 de março de 2020 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL vedar a suspensão de fornecimento da energia elétrica por inadimplemento, limitou-se, em seu artigo 2º, inciso I, aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto nº 10.288, de2020e o art. 11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010.
2.
Não há referência a atividade de beneficiamento de mármores e granitos. Não se enquadrando a atividade da empresa agravada (beneficiamento de rocha ornamental) no conceito de serviços essenciais a que se objetivou proteger durante a pandemia.
Outrossim, verifica-se que o referido inciso foi revogado pela REN ANEEL 891, de 21.07.2020, deixando as atividades essenciais de constar do rol das unidades consumidoras beneficiadas pela referida vedação, passando o regramento a ser aplicado somente à situações de necessidade de aparelhos vitais à saúde e unidades de baixa renda
.
3.

Não se olvida das dificuldades financeiras que o setor empresarial vem enfrentando em razão da pandemia. Contudo, a suposta vulnerabilidade econômica da empresa agravante frente aos débitos de consumo de energia elétrica carece de cognição exauriente e dilação probatória, a fim de corroborar a alegada impossibilidade econômica da empresa, especialmente porque o débito que visa discutir se trata de consumo essencial a sua atividade
.
4.
As considerações traçadas são suficientes para afastar a probabilidade do direito do agravado, sendo imperiosa a reforma da decisão que considerou o preenchimento dos requisitos do art.300 do CPC, uma vez que a sua aplicabilidade demanda a existência cumulativa da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação.
5.
Recurso provido. (AI nº 5002275-37.2020.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julg. 19/11/2020, publ. 01/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIPÓTESES DE DEMANDA CONTRATADA
EM RAZÃO DA
PANDEMIA DO COVID 19
. POSSIBILIDADE. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM REGRAS DE ELEVADA ESPECIFICIDADE TÉCNICA POR MEIO DE LIMINAR. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. SERVIÇO NÃO ESSENCIAL PRESTADO PELA UNIDADE CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A matéria objeto da presente lide é altamente regulada por legislação específica e pela ANEEL, havendo preponderância do direito regulatório nesta seara, notadamente naquilo que concerne às resoluções expedidas pela ANEEL e aos decretos regulamentares que dizem respeito ao Sistema Elétrico Brasileiro – SEB
. 2.
Tem-se firmado orientação nos Tribunais Pátrios no sentido de que, dadas as especificidades técnicas do setor elétrico e as prerrogativas da ANEEL, o Poder Judiciário deve evitar interferir em tais relações, sob o risco de grave lesão à ordem pública
. 3. A Agravada – enquanto microempresa – e a atividade por ela exercida – fabricação de pequenas máquinas, ferramentas e utensílio industriais – não se encaixam nas hipóteses previstas no art. 2º da Resolução n. 878/2020 da ANEEL (serviços essenciais). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES – AI nº 5001799-96.2020.8.08.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, Julgamento: 05/10/2020, Intimação Eletrônica: 26/10/2020)

Nessa trilha, na ótica da vinculação horizontal aos precedentes, as Cortes de Justiça devem buscar fornecer estabilidade, integridade e coerência ao ordenamento jurídico, porquanto se vinculam aos próprios precedentes. É a imposição normativa que dedica à uniformização da jurisprudência, na forma do art. 926, do CPC/2015
[2]
. E nesse contexto, verifico que o entendimento aqui demonstrado, é o adotado majoritariamente neste e. TJES, como demonstrado também nas ementas colacionadas acima
[3]
.

Portanto e como o agravante, nas razões de seu agravo interno, não trouxe qualquer argumentação capaz de infirmar as conclusões adotadas pela decisão ora recorrida, a qual se revela em conformidade com o entendimento jurisprudencial e a legislação aplicável à espécie, o improvimento deste recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão a quo e INDEFERIR a tutela cautelar antecedente requerida por
IRMAOS COELHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA nos autos nº 0003234-60.2020.8.08.0011 da origem,
e, via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
este agravo interno manejado.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]
MADUREIRA, Cláudio.
Fundamentos do Novo Processo Civil Brasileiro: o processo civil do formalismo-valorativo
. Belo Horizonte: Fórum, 2017. P. 149-150.

[2]
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

[3]

Processo nº 5001632-79.2020.8.08.0000; Processo nº 5002450-31.2020.8.08.0000 processo n
º
5003018-47.2020.8.08.0000
.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIPÓTESES DE DEMANDA CONTRATADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID- 19 – VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DO PAGAMENTO NO PERÍODO DA PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE NÃO ESSENCIAL – INVIÁVEL A EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA RESOLUÇÃO DA ANEEL A TODAS EMPRESAS INDISCRIMINADAMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊCNIA DO PODER JUDICIÁRIA EM REGRA TÉCNICA QUE NÃO SE RESUME À ANÁLISE CONTRATUAL – DEMANDA CONTRATADA REFLETE OS GASTOS DISPENSADOS PELA CONCESSIONÁRIA NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE À CONTRATAÇÃO RPÉVIA – TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 878/2020 – REVOGAÇÃO

DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 891/2020 –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
Apesar da Resolução Normativa ANEEL nº 878/2020 vedar a suspensão de fornecimento da energia elétrica por inadimplemento, seu artigo 2º, inciso I, limitou tal proibição aos serviços e atividades considerados essenciais.

2.
A atividade da agravante não se enquadra no conceito de serviços essenciais a que se objetivou proteger durante a pandemia.

3.
Nesse caso, as partes estabelecem ajuste à aquisição de determinadas quantias de energia pró-futuro, chamada de “contratação por demanda”, revestida na cláusula “
take or pay”,
que impõe o pagamento pela energia contratada, independentemente do consumo ou não, conforme a norma acima citada.

4.
Tal característica decorre do fato de que a concessionária de energia elétrica, para atender a demanda que é indicada pela empresa consumidora, deve estruturar a rede elétrica, o que implica em gastos anteriores ao próprio consumo. Ou seja, tem finalidade que vai além do fornecimento e custeio da energia propriamente. Inexiste, neste ponto, vantagem extrema para a concessionária agravante, tendo em vista que o valor da demanda contratada apenas reflete gasto que esta já teve em estruturar a rede elétrica específica para a atender a demanda indicada por aquela, inclusive com antecedência à própria utilização da energia consumida.

5.
Ademais, a Resolução ANEEL nº 886, de 15/6/2020, fixou o termo final da Resolução ANEEL nº 878 para a data de 31/7/2020, e, ainda, a Resolução Normativa ANEEL nº 891, de 21/7/2020, revogou a vedação à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidade consumidora relacionada aos serviços e atividades consideradas essenciais, tornando irrelevante a discussão acerca da natureza da atividade desenvolvida pela agravada.

6.
Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso de agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator.